Tribunal: TJSP
Processo: 1003217-97.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – Alegação de nulidade da dação em pagamento que foi realizada em processo de execução pela proprietária do bem. Imóvel que havia sido destinado à integralização do capital social de sociedade anônima. Ato não registrado. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: A propriedade do imóvel só se transfere com o registro

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – Alegação de nulidade da dação em pagamento que foi realizada em processo de execução pela proprietária do bem. Imóvel que havia sido destinado à integralização do capital social de sociedade anônima. Ato não registrado. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: A propriedade do imóvel só se transfere com o registro no competente cartório, conforme a dicção do art. 1.245 do Código Civil. Sem o registro, não há como reconhecer ilicitude no ato de oferecimento do bem em garantia de outra operação, porque não houve a transferência da titularidade do domínio. Necessidade de registro para a integralização do imóvel ao capital da sociedade. Aplicação do art. 64 da Lei no 8.934/94 e do art. 1.245 do Código Civil. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO